Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709438-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DO PAPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOCIEDADE DO PAPEL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702237-71.2022.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar por meio da qual pretendia a ora Agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito no Feito. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – Recebo a emenda ID 117224989. II – SOCIEDADE DO PAPEL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinado à Administração que processe e aprecie a impugnação apresentada pela impetrante no processo SEI 00040-00002553/2022-71 e/ou o recurso administrativo 00040-00005726/2022-1, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído. Segundo o exposto na inicial, a empresa sofreu a ação fiscal n. 779/2021, na qual foi apontada infração fiscal, restando lavrado auto de infração n. 7421/2022. O valor do débito, no total, foi apurado em R$ 508.553,05. Após ter ciência do auto, apresentou impugnação administrativa. No entanto, sua impugnação foi julgada intempestiva. A empresa interpôs recurso administrativo, sem êxito. Aponta violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Diz que a intimação para o recolhimento do crédito ou impugnação foi visualizada por terceiro, iniciando-se indevidamente a contagem do prazo. Aduz que o terceiro não detinha legitimidade para receber comunicações em nome da empresa. Entende que a comunicação do ato se deu apenas em 20/1/2022, quando verificada a intimação pessoal em sua caixa de e-mail. Afirma que desconhecia totalmente o processo administrativo fiscal, bem como o auto de infração. Acrescenta que a autoridade não poderia deixar de analisar seus argumentos, que tratam da legalidade e mérito do auto de infração, tratando-se de questões de direito que deveriam ser apreciadas pelo Fisco, com suspensão da exigibilidade do crédito. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado ‘quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica’. A Gerência de Auditoria Tributária lavrou o auto de infração n. 7421/2021 contra a impetrante, em 13/8/2021, em razão de (i) não recolhimento de ICMS em razão de aplicação de alíquota inferior à prevista em lei; e (ii) emissão de documentação fiscal com alíquota inferior à vigente, gerando recolhimento a menor do tributo. A empresa apresentou impugnação ao auto (processo SEI 00040.00029237/2021-66), que deixou de ser analisada por ser intempestiva. Observa-se que a notificação do auto de infração foi encaminhada tanto ao representante legal da empresa como ao procurador constituído, considerando-se a contribuinte intimada com a leitura do documento efetuada pelo procurador. Nota-se que, segundo consta no cadastro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a empresa fez opção pela adesão ao Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e, regime próprio de comunicação eletrônica estabelecido entre a Secretaria e os contribuintes de ICMS e ISS. O DF-e foi instituído pela Lei Distrital 5910/2017, que assim dispõe: Art. 2o A Secretaria de Estado de Fazenda pode utilizar a comunicação eletrônica para, entre outras finalidades: I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos; II - encaminhar notificações e intimações; III - expedir avisos em geral. Art. 3o A comunicação eletrônica entre sujeito passivo ou terceiro a quem tenham sido outorgados poderes e a Secretaria de Estado de Fazenda dá-se após o credenciamento, na forma prevista em ato do Secretário de Estado de Fazenda, que disporá ainda quanto ao cronograma de adesão ao DF-e. § 1o Ao credenciado é atribuído registro e acesso ao sistema eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda, com tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de suas comunicações. § 2o O sujeito passivo pode renunciar ao DF-e de forma expressa. § 3o O sujeito passivo que renunciar ao DF-e já no ato da renúncia é cientificado de que todas as intimações a ele destinadas podem ser feitas exclusivamente via edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, observado o disposto no art. 12, III, da Lei no 4.567, de 9 de maio de 2011. § 4o As intimações destinadas a sujeito passivo obrigado a se credenciar ao DF-e e que não tenha aderido dentro do prazo fixado no ato a que se refere o caput podem ser realizadas exclusivamente via edital publicado no DODF, observado o disposto no art. 12, III, da Lei no 4.567, de 2011. Art. 4o Uma vez credenciado nos termos do art. 3o, as comunicações realizadas pela Secretaria de Estado de Fazenda ao sujeito passivo serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a publicação do ato de comunicação no DODF ou o seu envio por via postal. § 1o A comunicação feita na forma prevista no caput é considerada pessoal para todos os efeitos legais. § 2o Considera-se realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetive a consulta eletrônica ao teor da comunicação. § 3o Na hipótese do § 2o, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação é considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 4o A consulta referida nos §§ 2o e 3o deve ser feita em até 15 dias contados da data do envio da comunicação, sendo considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. Art. 5o O sujeito passivo que se credencie nos termos do art. 3o pode utilizar os serviços eletrônicos disponibilizados no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda mediante uso de certificado digital ou código de acesso que lhe seja atribuído pelo Fisco, conforme art. 1o, § 2o, IV. Art. 6o O documento eletrônico transmitido na forma estabelecida nesta Lei, com garantia de autoria, autenticidade e integridade, é considerado original para todos os efeitos legais. § 1o Os documentos digitalizados e transmitidos na forma estabelecida nesta Lei têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. § 2o Os originais dos documentos digitalizados a que se refere o § 1o devem ser preservados pelo seu detentor durante o prazo decadencial previsto na legislação tributária ou até que o crédito tributário esteja definitivamente constituído, existindo processo administrativo fiscal contencioso em andamento. Art. 7o Considera-se entregue o documento transmitido por meio eletrônico no dia e hora da emissão do protocolo de recebimento gerado pela Secretaria de Estado de Fazenda. § 1o Quando o documento for transmitido eletronicamente para atender prazo, serão considerados tempestivos aqueles transmitidos até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo previsto na comunicação. § 2o No caso do § 1o, se houver indisponibilidade do sistema a que se refere o caput, por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Nesses termos, observa-se que a comunicação encaminhada à empresa contribuinte a respeito do auto de infração se deu regularmente, segundo o regime próprio definido na legislação acima reproduzida. E, tendo sido o documento visualizado pelo procurador autorizado a fazê-lo, tem-se consumada a comunicação do ato, iniciando-se o curso do prazo para impugnação. Assim, não há como se reconhecer de plano a ilegalidade apontada pela impetrante, visto que, de fato, a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, com o que resta afastada a tese de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A respeito da alegação de que a impugnação deveria ser apreciada, mesmo intempestiva, também não se mostra relevante. A impugnação foi apresentada pela contribuinte após o débito ter sido inserido no CDA. Vale destacar que, conforme o art. 53 do Decreto 33269/2011, somente a impugnação apresentada tempestivamente tem o condão de gerar a suspensão da exigibilidade do crédito: Art. 53. A interposição tempestiva de impugnação pelo sujeito passivo regularmente intimado inicia o contencioso administrativo fiscal e suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ademais, a impugnação foi apreciada pela autoridade fiscal, tanto que a considerou intempestiva. O fato de a impugnação não ter sido apreciada no mérito não significa que não houve julgamento. Nesse quadro, tem-se como não evidenciada a relevância do fundamento apresentado, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. Acrescente-se que a impetrante não apresentou garantia quanto ao débito fiscal objeto da ação. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. (...). BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 17:21:56.” (Num. 117309235 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz a Agravante que o Feito originário consiste em “Mandado de Segurança cujo escopo é o provimento jurisdicional para que seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade de ato administrativo fiscal, proveniente da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, atuando através da Coordenação de Fiscalização Tributária, ao formalizar a decisão definitiva no processo administrativo no 00040-00029237/2021-66, referente ao Auto de Infração no 7421/2021” (Num. 33906134 - Pág. 5). Sustenta a Agravante que, no procedimento administrativo fiscal em questão, houve “violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, violação esta verificada desde a ausência de intimação válida para apresentação de defesa, e posteriormente aos demais atos praticados, inclusive quanto a ausência de apreciação da impugnação, ainda que intempestiva, bem como a negativa de recurso administrativo” (Num. 33906134 - Pág. 12). Afirma que é possível verificar “no sistema Agenci@Net/DF-e que a intimação para o recolhimento do crédito ou impugnação ao auto de infração foi visualizada eletronicamente por terceiros, momento em que se iniciou indevidamente a contagem do lapso temporal para fins de apresentação de Impugnação contra o Auto de Infração no 7421/2022” (Num. 33906134 - Pág. 12). Acrescenta que, tendo a intimação eletrônica sido visualizada por terceiros, “inválido se torna tal procedimento, levando-se em consideração que o terceiro visualizador NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECEBER INTIMAÇÕES E/OU PROMOVER QUALQUER ESPÉCIE DE DEFESA, NEM AO MENOS RECOLHER OU IMPUGNAR QUALQUER EXIGÊNCIA OU CONFESSAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS” (Num. 33906134 - Pág. 12). Argumenta que a ciência no sistema da SEFAZ/DF foi lançada por terceiro, “irregularmente cientificado do ato, trata-se, na verdade, de empresa de contabilidade a qual NÃO POSSUI PODERES ESPECÍFICOS para receber intimações relativas a autos de infração, assinar ou fazer qualquer espécie de requerimento administrativo relacionados à defesa/impugnação de intimações e/ou notificações de qualquer espécie” (Num. 33906134 - Pág. 13). Afirma que, ainda “que a Lei Distrital no 5.910/2017 traga a previsão de que a intimação possa ser realizada por meio de domicílio eletrônico, não se pode menosprezar que o ato se torna personalíssimo, em consonância ao § 1o do art. 4o da norma” (Num. 33906134 - Pág. 14). Menciona o art. 24 da Lei Complementar Distrital n.o 968/2020 e assevera que a Agravante somente foi efetivamente intimada no dia 10/01/2022, após a visualização no portal da Receita do Distrito Federal. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impugnação ou o recurso administrativo, ainda que intempestivos, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Discorre acerca da impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos e tece arrazoado jurídico acerca da violação ao devido processo legal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside na “possibilidade de gerar constrição patrimonial absolutamente injusta” (Num. 33906134 - Pág. 39). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar à Secretaria de Estado de Fazenda “que processe e aprecie a Impugnação Administrativa formalizada através do processo administrativo no SEI 00040-00002553/2022-71, e/ou Recurso Administrativo, processo administrativo SEI no 00040.00005726/2022-11; e b) SUBSIDIARIAMENTE CONCEDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, através de medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário irregularmente constituído, viabilizando a expedição de certidão de regularidade fiscal, exceto se por outros impedimentos não puder ser emitida” (Num. 33906134 - Pág. 40). Preparo regular (Num. 33907307 e 33907304). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702237-71.2022.8.07.0018, indeferiu a liminar por meio da qual pretendia a ora Agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside na “possibilidade de gerar constrição patrimonial absolutamente injusta” (Num. 33906134 - Pág. 39), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador